Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-83.2017.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Número do processo: 0701924-83.2017.8.07.0019

Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARQUIMEDES MACHADO DE OLIVEIRA

APELADO: ALEXANDER MACHADO SILVA E OUTROS

Relator

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS. NULIDADE E VÍCIOS. NÃO DEMONSTRADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.

2 - Não obstante as diversas alegações dos embargantes, não há que se falar em omissão no acórdão, já que a decisão colegiada se mostra suficientemente fundamentada e cristalina, no sentido de que, embora alegue que os réus não são proprietários do bem, certo é que no contrato juntado pelo próprio autor, estava claro na cláusula oitava que o comprador declarava ser conhecedor da atual situação documental do imóvel e que o mesmo não possuía escritura pública registrada, sendo assim, por mais que possa existir algum vício no objeto, o que se tem de incontroverso nos autos é que o autor tinha ciência e, por isso, não pode se valer de sua torpeza.

3 - A oposição dos presentes embargos mostra o inconformismo dos embargantes com o julgado que não lhes foi favorável, isso porque ao se confrontar os pontos discutidos no v. acórdão com as razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, verifica-se tão somente a ânsia dos embargantes de que seu direito material seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas desse recurso.

4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.